Tribunal: TJPA
Processo: 0809807-31.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809807-31.2020.8.14.0006

APELANTE: CONDOMINIO MORADAS CLUB RIOS DO PARA

APELADO: THIAGO AUGUSTO SOUSA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL NÃO APROVADA. INEXISTÊNCIA DE EFICÁCIA JURÍDICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, §11, CPC E TEMA 1.059/STJ). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Condomínio Moradas Club Rios do Pará
contra decisão monocrática que, ao conhecer da apelação, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer voltado ao restabelecimento de calçamento padrão com base em convenção condominial considerada ineficaz por ausência de aprovação assemblear, além de majorar honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
três questões em discussão
:
(i) definir se era possível o julgamento monocrático do recurso de apelação;
(ii) estabelecer se a convenção condominial não aprovada pode produzir efeitos entre os condôminos;
(iii) determinar se a majoração dos honorários sucumbenciais foi corretamente aplicada conforme o Tema 1.059/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode julgar monocraticamente o recurso quando houver jurisprudência dominante ou entendimento consolidado de Cortes Superiores, conforme arts. 926 e 932, IV e V, do CPC, art. 133 do Regimento Interno do TJPA e Súmula 568 do STJ, o que autoriza a atuação unipessoal na espécie.

4.

A convenção condominial não produz efeitos jurídicos quando não aprovada por assembleia com quórum mínimo de dois terços das frações ideais, conforme art. 1.333 do Código Civil, inexistindo eficácia mesmo que haja registro ou minuta, afastando sua utilização como fundamento para obrigações ou penalidades.

5.

A Súmula 260 do STJ somente admite a eficácia de convenção não registrada quando aprovada pelos condôminos, circunstância ausente no caso concreto, razão pela qual é inaplicável.

6.

A majoração dos honorários sucumbenciais é medida obrigatória quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1.059/STJ, justificando o aumento determinado na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O relator pode julgar monocraticamente recurso quando houver entendimento dominante das Cortes Superiores ou do próprio Tribunal.

2.

Convenção condominial não aprovada com quórum legal não possui eficácia jurídica e não pode fundamentar imposição de obrigações ou penalidades.

3.

A majoração dos honorários sucumbenciais é devida quando o recurso é integralmente desprovido, conforme o art. 85, §11, do CPC e o Tema 1.059/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 926, 932, IV e V, e 1.026, §2º; CC, art. 1.333; Tema 1.059/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 260; TJPA, AgInt em Apelação Cível nº 0800054-28.2018.8.14.0133; TJPA, AgInt nº 0801269-79.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0809807-31.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:

CONDOMÍNIO MORADAS CLUB RIOS DO PARÁ

ADVOGADO:

JOSÉ RIBAMAR COELHO JUNIOR - OAB/PA Nº 37.783

AGRAVADO:

THIAGO AUGUSTO SOUSA BEZERRA

ADVOGADO:

RONIE ALEX GARCIA BATISTA - OAB/PA 26.279

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória
proposta por
CONDOMÍNIO
MORADAS CLUB RIOS DO PARÁ
em detrimento de
THIAGO AUGUSTO SOUSA BEZERRA
objetivando o reestabelecimento do calçamento padrão pela requerida com base na convenção condominial.

Decisão monocrática:
conheceu do recurso de
CONDOMÍNIO
MORADAS CLUB RIOS DO PARÁ
e negou provimento, mantendo a sentença de improcedência, ao argumento de que a despeito de registro, a convenção não havia sido aprovada, razão pela qual ineficaz, o que, por conseguinte afasta qualquer obrigação da requerida/apelada, atraindo o acerto do texto sentencial. Diante da negativa de provimento a verba sucumbencial foi majorada.

Recurso:
de

agravo interno
por
CONDOMÍNIO MORADAS CLUB RIOS DO PARÁ
anunciando o desacerto da decisão unipessoal ao argumento de que
i.)
não poderia ter ocorrido o julgamento monocrático,
ii.)
a convenção ainda que provisória, serve para reger relações internas e
iii.)
que não poderia ocorrer a majoração da verba sucumbencial em sede recursal pois dissonante o entendimento do tema 1.059 STJ.

Contraminuta:
não ofertada conforme ID. 31232063.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0809807-31.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:

CONDOMÍNIO MORADAS CLUB RIOS DO PARÁ

ADVOGADO:

JOSÉ RIBAMAR COELHO JUNIOR - OAB/PA Nº 37.783

AGRAVADO:

THIAGO AUGUSTO SOUSA BEZERRA

ADVOGADO:

RONIE ALEX GARCIA BATISTA - OAB/PA 26.279

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Avante
e com objetividade.

Antes de mais nada é preciso que se registre a perfeita possibilidade de a causa ter sido julgada de forma monocrática, como foi, o que por conseguinte refrata, para muito longe qualquer incorreção. Explico.

Inverto didaticamente as razões de decidir a fim de que, primeiro, se veja a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia em tela, como o foi e nesta oportunidade recorrido, tanto diante da existência de compreensão vinculante advinda de Corte Superior, quanto da própria compreensão erigida por esta casa de justiça estadual.

Volvemos então o olhar ao Código de Processo Civil:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 932.
Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

(...)

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

E, no âmbito do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 133.

Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

A despeito de compreensão legalista e literal da legislação adjetiva civil, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão que envera à intepretação sistemática e dialógica do Código que recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante –
ratificando-se assim, a compreensão regimental
-.

Nesse sentido, a Súmula n.º 568 do STJ, editada na vigência do novo diploma processual, dispõe,
in verbis
:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

A decisão monocrática ora agravada se encontra sob o esteio dos julgados tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto da jurisprudência advinda da Segunda Turma deste c. Tribunal, que materializam, portanto, o dominante entendimento acerca do tema.

Viabiliza-se, assim, a análise e julgamento do Apelo em decisão unipessoal pelo relator, que inclusive prescinde de julgamento por todas as turmas, vide:

“(...) [S]e o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. (...)
(TJPA – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800054-28.2018.8.14.0133 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 30/05/2022)

Adiante então, no mérito do recurso.

O agravante
CONDOMÍNIO MORADAS CLUB RIOS DO PARÁ
aduz que a convenção, ainda que não aprovada, serve para reger atos entre os condôminos, o que por conseguinte importe em desacerto da sentença, logo desacerto da monocrática que a manteve.

Pois bem.

Ratifico as razões anteriormente dispostas. Uma convenção que não foi votada, inexiste, logo não podendo produzir qualquer efeito perante os condôminos, muito menos gerando direitos para quem anuncia o descumprimento. Razões doravante mantidas e reafirmadas:

“(...) A questão central do presente processo gira em torno da validade e eficácia da convenção condominial como fundamento para a aplicação de multas e obrigações ao condômino. O apelante sustenta que a convenção, mesmo que não registrada, é válida para regular as relações internas do condomínio, com base na Súmula 260 do STJ. Entretanto, a análise dos autos revela que a convenção em questão não foi sequer formalmente aprovada por assembleia com quórum legal, nem ratificada pelos condôminos, elementos indispensáveis para sua eficácia jurídica, conforme estabelece o art. 1.333 do Código Civil.

Neste sentido, tenho por transcrever o supracitado dispositivo e a referida súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Código Civil.

Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção.

Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 260.

A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos.

A Súmula 260 do STJ, embora reconheça a eficácia de convenções condominiais aprovadas, mesmo sem registro, não dispensa a formalização por assembleia com quórum de 2/3 dos condôminos.
No caso concreto, não há comprovação de que a convenção foi aprovada com esse quórum, sendo apenas uma "minuta" sem validade jurídica.

A jurisprudência deste e. Tribunal, envereda no mesmo sentido:

“(...) 6. A ausência de aprovação da convenção por, no mínimo, dois terços das frações ideais (CC, art. 1.333) revela vício formal que compromete a validade das cláusulas impugnadas. (...)(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801269-79.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/08/2025)

Portanto, a convenção condominial, mesmo que citada como "registrada", carece de validade processual, pois não foi aprovada com quórum legal e ratificada pelos condôminos. A aplicação de multas e a imposição de obrigações com base em documento ineficaz – inclusive em deliberações posteriores - são ilegais, configurando violação ao direito de propriedade e aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Em arremate, sou no sentido de negar provimento ao apelo, pois a convenção condominial, mesmo que não registrada, exige ratificação formal por assembleia com quórum legal para produzir efeitos. Não há comprovação nos autos de que a convenção foi aprovada com 2/3 dos condôminos, inviabilizando sua aplicação. A Súmula 260 do STJ não dispensa a validade processual da convenção, sendo necessário o cumprimento dos requisitos legais de aprovação e registro. Dessa forma, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pleitos autoriais e parcialmente procedente o pedido reconvencional, declarando a nulidade das multas aplicadas com base em documento ineficaz e medida que se impõe. (...)”

Desta forma, o que se diz é que a despeito de inexistir registro, há vício anterior: a convenção sequer foi votada e aprovada, razão pela qual não produz qualquer efeito.

No que pertine a alegação de que não poderia ocorrer a majoração da verba sucumbencial recursal, o que se depreende, na verdade, é a estreita guarda entre a Decisão monocrática e o Tema 1.059 do STJ, uma vez que a Apelação de
CONDOMÍNIO MORADAS CLUB RIOS DO PARÁ,
foi monocraticamente desprovida.

Vejamos a redação do aludido tema:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido
ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. Destaquei.

Desta forma, não há qualquer incorreção no tópico da majoração dos honorários sucumbenciais recursais de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026